Tribunal: TJDFT
Processo: 0702416-44.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITOS DE CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA TRATADA. COMPOSIÇÃO PASSIVA: CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMIDORA. CONSUMO. ALTERAÇÃO DE PADRÃO. QUESTIONAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO. ENCARGO PROBATÓRIO CONSOLIDADO NA PESSOA DA FORNECEDORA. VISTORIAS. DÉBITO. CONSUMO COMPROVADO. ABUSIVIDADE DAS COBRANÇAS. FALHA NÃO CARACTERIZADA. PRESERVAÇÃO DO APURADO. ACORDO. RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DO DÉBITO QUESTIONADO. CONCERTO HAVIDO NO TRÂNSITO DA AÇÃO. PERSISTÊNCIA NO QUESTIONAMENTO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. QUALIFICAÇÃO. RATIFICAÇÃO DO DÉBITO, INCLUSIVE PORQUE RECONHECIDO. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUTAÇÃO DE NULIDADE. PARCIALIDADE DO PERITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE QUANDO OPORTUNIZADA A INDICAÇÃO DE EXPERTO. NULIDADE DA PROVA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DO ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO. QUESTÃO ESTRANHA AO OBJETO DA AÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença.
2. Silenciando a parte no momento em que fora nomeado o perito a quem fora confiada a realização da prova técnica, não arguindo seu impedimento ou suspeição, inviável que, defronte resultado dissonante de seus interesses, ventile a nulidade da prova técnica sob o prisma da parcialidade do perito, notadamente quando, a par da preclusão da faculdade que a assistia de defender a substituição do experto, a perícia fora pautada pelas garantias inerentes ao devido processo legal, derivando de prévia asseguração de oportunidade para a indicação de assistentes técnicos e formulação de quesitos e sendo assegurada na sua execução a participação das partes, tornando inviável que mera insatisfação seja içada como apto a ensejar sua invalidação e desqualificação (CPC, arts. 465, §1o, e 507)
3. O fornecimento de água tratada qualifica-se como serviço público e, tendo como fornecedora empresa a quem o estado concedera sua prestação e como destinatários finais os titulares dos imóveis nos quais é disponibilizado, seu fomento enseja a germinação de relação de consumo, determinando sua sujeição ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. A apreensão de que, conquanto subvertido o ônus probatório com lastro na hipossuficiência técnica da consumidora, a concessionária prestadora de serviços públicos de fornecimento de água tratada evidenciara que as faturas repugnadas pela destinatária dos serviços fomentados derivara de fornecimento e consumo efetivamente havidos, evidenciando, inclusive, que fora beneficiada em certo interstício por medição inferior à média de consumo histórica apurada, o direito invocado pela consumidora resta desguarnecido de sustentação material, determinando a rejeição do pedido que formulara almejando a revisão e/ou invalidação das faturas geradas e dos demais encargos dela decorrentes emitidas em seu desfavor.
5. A cobrança de quaisquer serviços, públicos ou privados, é condicionada à sua efetiva prestação, e, conquanto os serviços de água tratada sejam remunerados através de tarifa, sua cobrança sujeita-se ao princípio que condiciona a exigibilidade à efetiva prestação dos serviços, devendo a medição levada a efeito pela concessionária que os fomenta ser preservada quando não desqualificada sua legitimidade por nenhum elemento de convicção substancial coligido pelo consumidor, notadamente quando a fornecedora evidencia que efetivamente houvera o fomento refutado.
6. Encerra comportamento contraditório, que não é tolerado pelo direito por implicar violação à boa-fé objetiva, à confiança e à lealdade esperadas dos contratantes, que se traduz no brocardo nemo potest venire contra factum proprium, a posição da consumidora que, após reconhecer a obrigação junto à prestadora de serviços púbicos, assentindo com o parcelamento que lhe fora assegurado como forma de regularizar sua mora e firmando termo negocial com esse objeto, persiste no intento de questionar o débito reconhecido e assentido, aventando, ademais, abusividade no concerto, como se houvesse lhe sido imposto, demandando sua alforria, não com lastro na quitação, mas em alegações que restaram suplantadas e que, ademais, não encontram respaldo legal, fático ou contratual, pois a obrigação que a aflige deriva de fornecimento que a beneficiara e dos encargos moratórios decorrentes da inadimplência em que incidira.
7. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
8. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.